Tribunal: TJDFT
Processo: 0702826-78.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702826-78.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARTORCAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS DE AUTOMOTORES LTDA AGRAVADO: FREDSON PIMENTEL ANDRADE DE CASTRO, WALLACE NOGUEIRA SILVA DECISÃO Defiro o prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo, diante do requerimento de ID 77726306. Publique-se e aguarde-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora